Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-03.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004802-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO CESAR PIRES DE SOUSA MOURA - CPF: 040.361.561-52 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), W S OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.602.047/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

– DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
– CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A partir da vigência da Lei nº 11.232/2005, em sistemática seguida pelo atual Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença passou a ser apenas uma fase processual, sucedendo-se ao processo de conhecimento, sem a necessidade do ajuizamento de execução autônoma para a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.

2.
E
ntender pela inadmissibilidade do cumprimento de sentença nos próprios autos
,
determinado o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, além de criar dificuldades processuais desnecessárias à parte, viola frontalmente os princípios da instrumentalidade, economicidade, eficiência e efetividade.

3.
Desnecessária a instauração de uma ação autônoma de obrigação de fazer se consubstanciada em sentença transitada em julgado, bastando, apenas, o início da fase de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação
na qual
foi

proferida a sentença, em atenção
à
ordem sincrética dos processos judiciais.

4. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interpost
a
por
PAULO CESAR PIRES DE SOUSA MOURA
em face
W S OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
contra a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual
,

indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos, bem como
determinou
o cumprimento da sentença em novos autos, asseverando o seguinte:
“
que houve o trânsito em julgado da sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la nos próprios autos, conforme determina o artigo 242, da CNGC e artigo 523 do CPC, INDEFIRO o pedido de desarquivamento, devendo a parte requerente proceder com o cumprimento de sentença em novos autos, mediante a juntada dos documentos necessários, quais sejam, sentença e/ou acórdão, certidão em julgado e cálculo atualizado. Assim, ARQUIVE-SE DEFINITIVAMENTE o presente feito, independente de novo requerimento.
(Sentença – id. 170746182).

Nas razões
recursais, o a
pelante
defende que
a sentença
que indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos e
determinou o cumprimento de sentença em novos autos

q
uando a execução deveria correr
no mesmo processo,
contraria os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, gerando ônus desnecessário à parte vencedora, como também, viola o art. 516 inc. II do CPC, no qual dispõe que deverá ser realizado no próprio juízo
.

Requer a
reforma da sentença recorrida, em razão da ausência de previsão legal para a imposição do cumpriment
o de sentença em autos apartados
, da inexistência de tumulto
processual apto a justificá-lo
, determinando-se que o cumprimento de sentença seja processado nos autos principais, em conformidade com a legislação processual vigente
.

Revel, o
a
pelado não foi intimado
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

R E LA T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Assiste razão ao
a
pelante, haja vista que, d
esde a reforma promovida pela Lei nº 11.121/2006, a estrutura dicotômica do processo (conhecimento e execução) deu origem a uma estrutura unitária, isto é, o processo passou a ser sincrético. Isso significa que em um único processo resolve-se o litígio (fase de conhecimento) e efetiva-se o direito reconhecimento judicialmente (fase de execução). Conhecimento e execução, portanto, passaram a
serem
fases de um mesmo processo.

Esse modelo sincrético,
igualmente
, foi conservado pelo Código de Processo Civil de 2015, o qual estabeleceu qu
e o cumprimento de sentença fosse
efetuado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição ou perante os tribunais, em se tratando de causas de competência originária (art. 516 do CPC).

Também foi previsto que todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes serão
resolvida
s nos próprios autos
(art. 518 do CPC).

Nesse contexto, entender pela inadmissibilidade do cumprimento de sentença nos próprios autos
,
determina
n
do o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, além de criar dificuldades processuais desnecessárias à parte, viola frontalmente os princípios da instrumentalidade, economicidade, eficiência e efetividade, além do art. 489, §3º, do CPC, pelo qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

A propósito, veja
m
-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO AUTÔNOMO - DESNECESSIDADE - REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. "Após a vigência da Lei n. 11.232/05 a execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo sincrético" (REsp 1138111/RS)”
. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.21.094030
-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da
Silva ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL". PROCESSO AUTÔNOMO VISANDO A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PROCESSO SINCRÉTICO. EXTINÇÃO SEM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A partir da edição da Lei 11.232/2005, a satisfação de um direito reconhecido por sentença constitui uma mera fase procedimental, restando superada a era da autonomia das ações, em que se exigia a propositura de demanda própria, de natureza satisfativa, com a finalidade de executar o título judicial constituído no processo de conhecimento. 2. Não tem viabilidade técnico-jurídica o ajuizamento de processo autônomo com vistas à satisfação de crédito reconhecido por sentença com trânsito em julgado, o que justifica a prolação de sentença terminativa por falta de interesse-adequação. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”.
(Acórdão n.930729, 20150111160045APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016,
Publicado
no DJE: 11/04/2016. Pág.: 334/377).

Posto isso,
dou provimento
ao
recurso,
para reformar
a decisão recorrida para determinar que o cumprimento da se
ntença proferida na ação de rescisão contratual
tenha tramitação nos próprios autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025